Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-08.2017.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001578-08.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), ALCIDES JURACI PARZIANELLO - CPF: 048.662.740-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGADO), IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO - CPF: 524.568.629-53 (EMBARGADO), DEOCLECIO CORRADI - CPF: 426.624.009-00 (EMBARGADO), JUSSARA BERNADETE CRESPI - CPF: 476.542.289-53 (EMBARGADO), LUCIANO LEORATTI - CPF: 004.313.838-12 (EMBARGADO), FERDINANDO ANTONIO MASCHIO - CPF: 003.317.759-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVINO JOAO BREDA - CPF: 003.318.139-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALCIDES JURACI PARZIANELLO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE MARCO AURELIO PARZIANELLO (EMBARGANTE), ELI MERCEDES GHELLER PARZIANELLO - CPF: 363.324.100-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FERDINANDO ANTONIO MASCHIO REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARILENA MASCHIO FAZIO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LEDA ALBERTI MASCHIO REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MARILENA MASCHIO FAZIO (EMBARGADO), ESPOLIO DE SILVINO JOÃO BREDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE SOUZA SOLIGO - CPF: 903.077.551-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILEA BOTTON ROSA - CPF: 529.616.309-59 (PROCURADOR), CLAUDIO BOTTON - CPF: 386.027.419-87 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE SILVINO JOÃO BREDA REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE TEREZINHA CAVANI BREDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE PEDIDO E PROVA DO DIREITO – NÃO ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR NA HIPÓTESE PERMISSIVA – ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC) – INEXISTÊNCIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA DEBATIDA – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ALCIDES JURACI PARZIANELLO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE MARCO AURÉLIO PARZIANELLO e Outros, contra o acórdão desta 2a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, que julgou improcedente a sua Ação Rescisória.

A Embargante opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi contraditório e omisso, sem contudo apontar tais vícios, mas sim, trechos do acórdão e dos autos, que não encamparam a sua tese.

Em face do exposto, requer a parte embargante, sejam conhecidos e providos estes embargos de declaração, que visam dar completude ao julgado frente à prova dos autos, argumentos de fato e de direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

No mais, é importante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024